Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-85.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003481-85.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATAL LUIZ TEIXEIRA - CPF: 280.361.741-20 (APELANTE), JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELAIDE REZENDE ARAUJO SILVA - CPF: 401.479.401-68 (APELADO), JOAO LUIZ DONZELINI JUNIOR - CPF: 928.739.368-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE MELO SCHINDLER - CPF: 059.493.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE ARAUJO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZE REZENDE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE REZENDE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA REZENDE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MARA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL - REALIZADA APENAS UMA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO - EXTINÇÃO DA DEMANDA PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1003481-85.2025.8.11.0004

RELATORA: DESa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELANTE: NATAL LUIZ TEIXEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE ADELAIDE REZENDE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NATAL LUIZ TEIXEIRA
, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da alegada ausência de qualificação completa dos herdeiros da proprietária registral falecida.

Sustenta o Apelante
“A extinção prematura da presente ação de usucapião com fundamento exclusivo na ausência de qualificação completa dos réus-herdeiros da proprietária registral desconsidera os comandos dos artigos 319, §2o e §3o, e 256, II, do Código de Processo Civil, que permitem expressamente a citação por edital quando esgotados os meios ordinários de localização.”.

Aduz que demonstrou nos autos o esforço diligente e contínuo para localizar os herdeiros da falecida ADELAIDE REZENDE ARAÚJO SILVA.

Alega
“No caso concreto, o juízo a quo limitou-se a exigir qualificação completa, sem sequer utilizar os mecanismos institucionais disponíveis para requisição de dados aos órgãos públicos, como: • Receita Federal (via INFOJUD), • Justiça Eleitoral (via CAND ou SIEL), • Concessionárias de serviços públicos (água e energia), • Cartórios e sistemas de registro civil e notarial (CRC Nacional, ARISP)”.

Assevera que preenche os requisitos para a Usucapião Extraordinária, asseverando que a sentença viola

princípios constitucionais e processuais fundamentais, como o acesso à justiça, a função social da posse e o princípio da cooperação.

Desta feita, requer
“O conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, permitindo-se o regular prosseguimento da ação de usucapião extraordinária, com a consequente apreciação do mérito; 2. Que Vossas Excelências autorizem a citação por edital dos herdeiros da Sra. Adelaide Rezende Araújo Silva, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do esgotamento das diligências razoáveis empreendidas pelo Apelante para sua localização; 3. Subsidiariamente, na hipótese de não se acolher desde logo a citação editalícia, que o feito retorne ao juízo de origem para que sejam promovidas diligências oficiais e judiciais de requisição de dados, nos termos do artigo 319, §3o, c/c artigo 139, inciso VI, do CPC, com vistas à qualificação dos réus; 4. A condenação da parte apelada nas custas processuais e nos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC, caso sobrevenha julgamento de mérito favorável ao Apelante; 5. Por fim, que se mantenha a tramitação do feito sob o amparo da gratuidade da justiça, já deferida nos autos, nos termos do artigo 98, caput e §3o, do CPC, com suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica do Apelante.”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme ID n. 294560389.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo provimento do Recurso
“Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de que se possibilite o regular prosseguimento da demanda, com a realização da citação por edital dos herdeiros incertos e desconhecidos, nos termos da legislação processual vigente e da orientação doutrinária majoritária.”

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos a possibilidade de extinção da Usucapião Extraordinária pela ausência de qualificação completa dos Réus.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a extinção prematura do feito teve por fundamento exclusivo a alegada ausência de qualificação dos herdeiros da proprietária registral falecida, Adelaide Rezende Araújo Silva, a saber:

“10. Dessa forma, restando evidenciado que a ausência de qualificação adequada dos herdeiros configura fato impeditivo para o regular prosseguimento do feito, e estando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

11. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do parágrafo único art. 319 c/c 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.”

Pois bem. O art. 319, II, do CPC, elenca os requisitos necessários à qualificação das partes na petição inicial, quais sejam: os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.

Ausentes tais requisitos, cabe ao juiz cumprir o disposto na norma inserta no art. 321 do CPC
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”.

Nos casos em que a qualificação dos requeridos pela parte autora mostrar-se inviável, o §1o do art. 319 concede ao autor a faculdade de requerer ao juiz as diligências necessárias à obtenção das referidas informações, com o escopo de viabilizar a individualização e citação dos réus.

Colacione-se o aludido preceptivo legal:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

(...)”

No caso dos autos, o Apelante se apresentou diligente na tentativa de localização dos Herdeiros e instrução do feito, através dos competentes atos:

• Juntada da certidão de óbito da proprietária registral;

• Obtenção da certidão negativa de testamento no CENSEC;

• Declaração da filha RUTE informando que não possui contato com os irmãos há anos e desconhece seu paradeiro;

• Tentativas informais de localização junto a vizinhos e em plataformas digitais;

• Identificação dos confrontantes lindeiros do imóvel e apresentação de seus dados completos para citação;

• Comprovação de que não há inventário aberto nos cartórios locais.

Impossibilitado de localizar os Herdeiros, o Apelante requereu ao Juízo a citação dos mesmos via Edital, o que fora indeferido, com consequente extinção da demanda.

Dispõe o art. 256, II, do Código de Processo Civil, que se fará a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu,
sendo necessário, para tal, que tenham sido esgotadas todas as diligências possíveis para a sua localização.

Conforme a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery em seu Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, página 481, a qual transcrevo para ilustração
“1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.”

No caso em exame, verifica-se que o Juízo registrou a impossibilidade de realização de demais diligências pelo INFOJUD infrutífero
“Verifica-se que não há indicação do sobrenome completo dos herdeiros, tampouco números de CPF ou endereços que possibilitem, ao menos, a tentativa de citação. Ressalte-se que, mesmo após a tentativa de consulta dessas informações junto ao INFOJUD, utilizando o nome completo da mãe e os primeiros nomes dos herdeiros, não foi possível a obtenção de dados que viabilizassem a citação dos réus.

Assim, verificada a impossibilidade, era dever do juízo
a quo
deferir as demais consultas à disposição para tentativa de Localização dos Herdeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRAZO DILATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.[...] 3. Em petição anterior à sentença terminativa, a autora formulou pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias, para cumprir a diligência determinada, contudo o pedido não foi analisado. 4. Havendo pedido da parte autora de prorrogação do prazo para emendar ou completar a petição inicial, é recomendável que o magistrado o defira, seguindo parâmetros de razoabilidade, posto que se trata de prazo dilatório e sua extensão não causa prejuízo à parte adversa, posto que ainda não foi citada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, já havia se manifestado, em sede de recurso representativo da controvérsia (TEMA 321/STJ), no sentido de que o prazo para emenda da inicial seria dilatório, podendo o juiz, com base no caso concreto, ampliá-lo ou reduzi-lo. 6. A extinção prematura e sem resolução do mérito, configura excesso de formalismo e negligência aos princípios processuais da primazia da decisão de mérito, incluída a atividade jurisdicional efetiva, colaborativa e satisfativa. 7. Recurso conhecido provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE - AC: 00076830320148060181 CE 0007683-03.2014.8.06.0181, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Desse modo,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento do feito, mediante o franqueio à parte autora das diligências previstas no art. 319, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025